Tribunal: TJBA
Processo: 8072277-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072277-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELBER REIS DE MENEZES

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO COM EFEITOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ART. 43, §2º, DO CDC. RESOLUÇÕES BACEN Nº 4.571/2017 E Nº 5.037/2022. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORIGINADORA. INSCRIÇÃO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO APONTAMENTO NEGATIVO. DANO MORAL "IN RE IPSA". INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$
2
0.000,00. CARÁTER COMPENSATÓRIO, PUNITIVO E PEDAGÓGICO. APELO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação interposta por
HELBER REIS DE MENEZES
contra sentença prolatada pelo Juízo da
17
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada
contra o MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– A questão em discussão consiste em verificar: a) a licitude da inclusão do nome d
o
autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia comunicação; b) a responsabilidade da instituição financeira pela notificação do consumidor; c) a existência de dano moral indenizável.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

3
– O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, embora possua finalidade de supervisão bancária, ostenta natureza assemelhada aos cadastros restritivos de crédito quanto às suas consequências práticas, na medida em que suas informações influenciam diretamente a análise de risco e a concessão de crédito pelas instituições financeiras.

4
– O art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como as Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022, impõem às instituições financeiras originadoras das operações o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR, ônus do qual o banco recorrido não se desincumbiu.

5
– A ausência de comprovação da notificação prévia torna irregular a inscrição realizada, impondo-se a exclusão do apontamento desabonador do SCR/SISBACEN.

6
– A inscrição indevida em sistema com potencial restritivo atinge a honra objetiva do consumidor, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
).

7
– Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, mostra-se adequado o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais).

V. DISPOSITIVO

10 – Apelação conhecida e provida para reformar integralmente a sentença, a fim de determinar a exclusão do nome d
o
autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais), acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, além da condenação da parte ré nos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cív
el nº
8072277-83.2025.8.05.0001
, em que
figura como apelante
HELDER REIS DE MENEZES
e como apelado
MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, reformando a sentença, nos termos do voto do Relator.